Tribunal: STF
Processo: Rcl 79506
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
EMENTA



    Direito administrativo. Agravo regimental em reclamação. Dispensa de empregado público concursado. Resolução SEPLAG nº 40/10. Norma local. Vigência. Natureza infraconstitucional. Tema nº 131 da RG. Ausência de aderência estrita. Tema nº 1.022 da RG. Distinguishing. Negativa de seguimento à reclamação. Agravo regimental não provido.



    1. Embora seja possível se extrair dos precedentes obrigatórios interpretação de que, em momento anterior ao julgado no RE nº 688.267 (vinculado ao Tema nº 1.022 da RG), vigorou jurisprudência de que não se extrai do texto constitucional obrigação para empresas públicas e sociedades de economia mista, salvo a ECT, o dever de motivar o ato demissional de empregado admitido por meio de concurso público, dos precedentes não eflui qualquer decisão do STF pela invalidade, por violação do texto da CF/88, de ato normativo editado com o objetivo de regulamentar, no âmbito da administração pública respectiva, a atuação de seus agentes, de maneira a assegurar a empregado concursado o direito de ter instaurado procedimento administrativo prévio ao ato demissional.



    2. O debate sobre a vigência da Resolução SEPLAG nº 40/10 e sua eficácia vinculativa em relação à atuação da MGS Minas Gerais Administração e Serviços S.A. no ano de 2013 (quando editado o ato demissional controvertido no caso concreto) é de natureza infraconstitucional e não possui aderência estrita com a tese do Tema nº 131 da RG, bem como constitui peculiaridade que justifica distinguishing na aplicação do Tema nº 1.022 da RG, em especial quanto à modulação de seus efeitos.



    3. Agravo regimental não provido.